Tribunal: TJDFT
Processo: 0717555-02.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE, AMEAÇA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REVISÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos crimes praticados contra a dignidade sexual, a palavra da menor tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Adequa-se a dosimetria da reprimenda se inidôneos os fundamentos para incremento da pena-base.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.